Tribunal: TJDFT
Processo: 0739150-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LITIGIOSO. TÍTULO PRECÁRIO. POSSE NÃO COMPROVADA.
1. A ação de reintegração de posse, conforme regramento do artigo 561 do Código de Processo Civil, depende de prova da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e sua data, além da perda da posse em razão do ato alegado.
2. Assume o risco da perda do bem a adquirente que realiza negócio ciente de que o imóvel é litigioso, por ser objeto de ação possessória judicial anterior.
3. Não evidenciando a perda da posse de forma injusta, como sustentado, ou o exercício regular e justo da posse anterior à do réu, a conclusão evidente é a de que o réu exerce a melhor posse sobre o imóvel em questão, merecendo a tutela estatal.
4. Apelação conhecida e não provida.